Tribunal: TJBA
Processo: 0556823-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0556823-89.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT

Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

EMBARGADOS: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (3)

Advogado(s): EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, CONRADO VAN ERVEN NETO, THAIS DE PAULA E SILVA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI registrado(a) civilmente como BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
S
. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a responsabilidade de operadora de plano de saúde pelo pagamento de serviços médico-hospitalares prestados sob tutela provisória posteriormente revogada, em razão de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente a responsabilidade objetiva decorrente da tutela provisória (art. 302 do CPC); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do alegado enriquecimento sem causa da operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A omissão relevante é aquela relativa a questão que deveria ser decidida, não abrangendo a ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente.

O acórdão embargado aprecia expressamente a aplicação do art. 302 do CPC ao consignar que a tutela provisória é concedida por conta e risco do beneficiário.

A revogação da tutela provisória opera efeitos
ex tunc,
restabelecendo o
status quo ante
e afastando a responsabilidade da operadora de saúde, diante da inexistência de vínculo contratual válido por fraude.

A responsabilidade pelos custos decorrentes da tutela revogada recai sobre os autores da ação, que foram beneficiários diretos da medida.

Não há enriquecimento sem causa da operadora de saúde, pois esta não participou da fraude nem obteve proveito econômico, sendo vítima de simulação contratual e de constrição judicial indevida.

O eventual enriquecimento ocorreu em favor dos beneficiários do tratamento, contra os quais deve ser direcionada a pretensão de cobrança do hospital.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de atribuir efeitos infringentes aos embargos.

O prequestionamento independe de menção expressa a dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexistente caráter protelatório, mas cabível advertência quanto à aplicação futura da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A responsabilidade pelos efeitos de tutela provisória revogada recai sobre o beneficiário da medida, especialmente quando constatada fraude na relação jurídica.

Não há enriquecimento sem causa quando a parte não aufere vantagem econômica e é vítima de fraude, devendo a cobrança ser direcionada a quem efetivamente se beneficiou do serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.

0556823-89.2018.8.05.0001

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n
.

0556823-89.2018.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
PROMÉDICA PATRIMONIAL S.A. PROPAT
(HOSPITAL JORGE VALENTE)

e

e
mbargad
o
s
,
RENATO DUARTE MOURA

E OUTR
OS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12